Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700168-18.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SAMUEL RIBEIRO DIAS PACIENTE: SAMUEL RIBEIRO DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo detento SAMUEL RIBEIRO DIAS, mediante carta manuscrita. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente. Assim sendo, remetam-se os autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção das providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator